Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-89.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0720404-89.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR ALMEIDA DA SILVA APELADO: SIMONY DE LIMA FARIAS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao CEJUSC/SEG para realização de audiência de conciliação. I. Brasília-DF, 18 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator